Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735962-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: HELKIANE MENDES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu a existência de publicidade enganosa e determinou o cumprimento da oferta veiculada em peça publicitária referente à venda do veículo Nissan Kicks Advance Pack Plus pelo valor anunciado de R$ 112.990,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de inclusão do banco financiador como litisconsorte necessário pode ser conhecido em sede recursal; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação e se se configura publicidade enganosa por parte da concessionária na oferta de veículo automotor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de inclusão do banco financiador como litisconsorte necessário constitui inovação recursal, não tendo sido arguido em momento anterior nem justificado com base em motivo de força maior, conforme exigência do art. 1.014 do CPC. Nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, apenas questões suscitadas e discutidas na origem podem ser objeto de apreciação em sede de apelação, o que não ocorreu no presente caso. 4. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de garantir informações claras, adequadas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados, sendo a oferta publicitária suficientemente precisa vinculativa e parte integrante do contrato celebrado (CDC, art. 30). 5. A veiculação de propaganda que indica valor certo e determinado para a aquisição do veículo, sem menção clara e acessível a condições complementares ou restritivas, induz o consumidor a erro, configurando hipótese de publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 3o, do CDC. 6. A comprovação da divergência entre o valor anunciado e as condições posteriores apresentadas via aplicativo de mensagens, incluindo exigência de entrada elevada, número excessivo de parcelas e ausência de informações sobre encargos adicionais, evidencia a prática comercial abusiva e o descumprimento do princípio da boa-fé objetiva. 7. A simples menção à necessidade de consulta às condições comerciais, especialmente quando sobreposta por elementos gráficos como botões interativos (“Obter Oferta”), não é suficiente para afastar o dever de transparência nas relações de consumo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o, e 1.014; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 30 e 37, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915443, 0717433-92.2023.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 11.09.2024. TJDFT, Acórdão 1862614, 0704250-54.2023.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 14.05.2024, DJe 24.05.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 114, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 30 e 37, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 e 886, ambos do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e equívoco na responsabilização imposta. Afirma que não houve publicidade enganosa no caso em debate. Defende a necessidade de inclusão do banco como litisconsorte passivo necessário, por ser o responsável pela aprovação ou não do crédito. Argumenta, ainda, que a manutenção da condenação gera enriquecimento sem causa da consumidora, em prejuízo da recorrente, que não participou da negociação nem obteve qualquer vantagem econômica. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RUY AUGUSTUS ROCHA, OAB/GO 21.476. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 114 do Código de Processo Civil, 30 e 37, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 e 886, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUY AUGUSTUS ROCHA, OAB/GO 21.476. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028